Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DE VEÍCULO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 85 do atual Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, o que caracteriza a adoção, como regra, do princípio da sucumbência. Nada obstante, há situações em que a demanda processual somente existe devido à ação exclusiva de uma das partes, o que foge à lógica comum de que o perdedor no mérito deva sempre arca com os honorários advocatícios. Para esses casos, temos o princípio da causalidade que determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa a instauração do processo ou ao incidente processual.
2. Mostra-se inviável aplicar-se o princípio da causalidade, pois não se pode imputar ao apelante responsabilidade por ato de terceiro, visto que tão somente fez anotação do gravame no certificado de registro do aludido veículo.
3. Apelo provido para se redistribuir a responsabilidade pelos ônus de sucumbência.